Tribunal: STF
Processo: RE 89587
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
- Doação a concubina.  Correção monetária.  
- A extensão da restituição do bem comum doado à concubina (seja móvel, seja  imóvel) independe do regime de bens existente entre a esposa reivindicante  e o esposo doador, e o abrange todo, e não apenas parcela dele.  O  bem reivindicado ingressa no patrimônio da esposa reivindicante.  Artigos 248, IV e V, e 1.177 do Código Civil.  
- Inexistência  de  violação  ao artigo 125, II, do CPC., bem  como  de  dissídio  com  a  Súmula  562.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.